Tribunal: TJDFT
Processo: 0720180-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL. IRREGULAR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. É possível a penhora dos direitos aquisitivos de imóvel irregular, ante a expressividade econômica destes direitos, conforme se depreende do artigo 789 do CPC.
2. A realidade fundiária do Distrito Federal é peculiar, existindo imóveis de elevado valor econômico não regularizados no Registro de Imóveis, mas que possuem cadastro na Secretaria da Fazenda, para cobrança de IPTU.
3. Impende ressaltar que a execução se desenvolve no interesse do credor, não bastando a suposta dificuldade de alienação para indeferimento da penhora.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.